Tribunal: TJMT
Processo: 1021873-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021873-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALTO JOSE PADILHA - CPF: 017.666.731-80 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), HELOISA HELENA BARBOSA DE FARIAS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.234.933/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA HELENA BARBOSA DE FARIAS - CPF: 016.972.211-22 (TERCEIRO INTERESSADO), INES CARLOS BARBOSA - CPF: 314.184.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ante a inércia da embargante em efetuar a transferência da propriedade do bem junto ao órgão competente, bem como a ausência de resistência à demanda pela embargada, não
deve
sobre
esta recair o ônus
da
sucumbência
(STJ, Súmula 303).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso interposto pelo
terceiro interessado
Dalto José Padilha

em

face de sentença

que
,

embora tenha
homolog
ado
o reconhecimento da

parcial
procedência d
os embargos,
confirm
ando
o cancelamento da restrição
que incidia sobre seu veículo,
condenou-o ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, com fulcro no princípio da causalidade (ID
205454682
).

O
magistrado
a quo
considerou que
d
eve recair sobre o apelante a responsabilidade pelo ajuizamento da
presente ação por não ter realizado

a transferência do veículo, deixando, assim, de dar publicidade à avença
.

Inconformado,
o apelante
aduz que
o juízo
a quo

equivocou-se

ao
responsabilizá-lo
pela propositura da ação de

embargos de terceiro
, haja vista que
“há provas documentais de que o veículo levado a constrição já tinha comunicação de alienação fiduciária lançada no prontuário junto ao DETRAN-MT”
, razão pela qual
,

ao negligenciar a

regularização da restrição,
a apelada
foi quem efetivamente deu causa à

presente controvérsia
.

Assim,
requer seja
a

apelad
a

condenada
ao pagamento das
custas processuais e honorários

advocatícios
(ID
205454684
).

Manifestando-se em contrarrazões,

a
apelad
a
pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios (ID
205454688
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
o apelante aduz que o juízo
a quo

equivocou-se

ao
responsabilizá-lo
pela propositura da ação de

embargos de terceiro
, haja vista que
“há provas documentais de que o veículo levado a constrição já tinha comunicação de alienação fiduciária lançada no prontuário junto ao DETRAN-MT”
, razão pela qual,
ao negligenciar a

regularização da restrição,
a apelada
foi quem efetivamente deu causa à

presente controvérsia
.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque a embargada não deu causa à restrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiro, haja vista que
o veículo foi alvo de constrição judicial em razão da
inércia

do apelante que deveria ter efetuado sua transferência junto ao órgão de trânsito competente.

Em
que pese a
transmissão
da propriedade de bens móveis se
aperfeiçoe
com a

tradição, tal peculiaridade não desobriga o adquirente de efetuar o registro
perante o órgão de trânsito
.

Outrossim
, a
anotação da restrição
ocorreu através d
o

sistema
Renajud
, l
ogo, o exequente, ora embargado
,
não praticou qualquer ato abusivo.

Desse modo
,
não há falar em condenação da parte embargada
- a qual promov
e
execução contra o antigo proprietário - quando verificad
a a ausência do devido registro da
alteração na titularidade dominial.

Excetua-se a hipótese em que
embargado
, mesmo ciente da transmissão da propriedade, opuser resistência e defender a manutenção da penhora
,
o que não ocorreu
in
casu
, haja vista que

reconheceu a procedência da pretensão d
o

apelante
(STJ, Tema 872).

Assim, em observância à
Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça
que
dispõe que
“
e
m embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
, a manutenção da condenação d
o
apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais é medida que se impõe.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de
terceiro procedentes
,
a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ). 2. Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de
terceiro
, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. [...]”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1931283 SP 2021/0101432-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BLOQUEIO DE VEÍCULO EM EXECUÇÃO FISCAL – TERCEIRO ADQUIRENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – RECURSO PROVIDO. A inércia da apelada, que não promoveu a transferência do veículo junto a órgão competente, deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos, razão pela qual, com base no princípio da causalidade, deve a embargante, ora apelada, arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência.”

(TJ-MT - AC: 10057513020218110002, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2023)

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Majoro
os honorários já fixados para 15%
sobre o
valor atualizad
o
da causa, em favor do causídico da parte recorrida,
cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, nos termos do
artigo 98, §3o, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024